Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-55.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709531-55.2018.8.07.0006 RECORRENTE: OLIEDNO BRITO DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO DE CARVALHO RECORRIDO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIAL. SÚMULA No 597/STJ. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A leitura literal e conjunta do artigo 203, § 4o, do Código de Processo Civil e do artigo 63, caput c/c §1o, do Provimento Geral da Corregedoria, conduz à conclusão de que o momento de início do prazo para Contestação é o da efetiva inserção do mandado cumprido no processo (juntada), e não a data da certificação do ato (certificação). Isso porque, conforme o disposto no Provimento Geral, a juntada consiste em ato diverso da certificação, sendo este último um ato de natureza iminentemente serventuária em que se concede fé-pública a inserção do documento. Além disso, a existência de um lapso temporal entre a data da juntada e a data da certificação pelo cartório não deve ser utilizado como argumento em prejuízo de qualquer das partes do processo. A demora de o cartório praticar atos ordinatórios é de responsabilidade do judiciário, do que se infere que não pode ocasionar tratamento desigual entre as partes. 2. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise. Nesse sentido dispõe o Enunciado da Súmula no 597, do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde que prevê prazo de carência para atendimento de urgência e emergência. 3. A negativa, a demora ou a cobrança do atendimento pela operadora de plano de saúde orbita em torno do inadimplemento contratual, posto constituir-se em elemento essencial à finalidade do contrato. Dessa forma, não enseja o dever de indenizar por supostos danos morais. Para tanto, ter-se-ia que estar demonstrada a violação, ainda que por via reflexa, de algum direito da personalidade do interessado. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a existência de danos morais, constatada a negativa indevida de cobertura do plano de saúde pela recorrida, sob o fundamento de que teria havido o inadimplemento contratual. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação do dissenso pretoriano indicado. A respeito, cumpre destacar que a turma julgadora decidiu acerca da matéria que: (...) não houve qualquer prejuízo à parte apelada na dimensão da sua dignidade. Isso porque, a um, o apelado foi devidamente atendido, bem como, a dois, foi devidamente reestabelecido o cumprimento das obrigações contratuais. Em sendo assim, já foi atingida a finalidade pleiteada, qual seja, a prestação do serviço efetivamente contratado. Dito isso, concluo que a situação descrita deve ser interpretada à luz da teoria do adimplemento contratual, ou seja, de maneira a entender que as medidas a serem adotadas devem ser aquelas suficientes para garantir a efetivação do objeto contratado. Entender de maneira diversa poderia significar a apropriação indevida do instituto da indenização, descaracterizá-la e lhe atribuir os efeitos de uma multa contratual. Não é esse, pois, o caminho a ser entendido. A identidade da indenização por danos morais deve ser mantida para aquelas hipóteses de efetiva violação aos direitos da personalidade do interessado, situação esta que não se amolda ao caso dos autos. (ID 16749172, P. 99). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005